Tribunal: TJDFT
Processo: 0734563-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESATIVAÇÃO DE CONTA NA PLATAFORMA INSTAGRAM E FACEBOOK. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO NÃO COMPROVADA. ARBITRARIEDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar à empresa requerida que restabeleça a posse e controle da conta do Instagram (@wesleypunsh) ao autor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente a existência de danos morais indenizáveis, pois a ação perpetrada pela recorrida ultrapassou a esfera do mero aborrecimento e causou transtorno e sofrimento significativo ao recorrente, estando presentes preenchidos todos os requisitos ensejadores da Responsabilidade Civil, quais sejam, ato ilícito, culpa, nexo de causalidade e dano. Acrescenta que o dano moral prescinde de prova, dada a sua presunção, isto é, a simples ocorrência do fato danoso, já traduz a obrigação em indenizar. Argumenta que utilizava sua conta para fins comerciais e que a recorrida, ao descumprir seu próprio contrato de adesão, em conduta negligente, não se importa com as consequências do bloqueio da conta. Assevera o desvio produtivo de seu tempo para solucionar o problema, sem qualquer auxílio da recorrida. Ofertadas as contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar a existência de danos morais indenizáveis em virtude de desativação de conta em rede social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminarmente, é incontroversa a falha na prestação do serviço da recorrida, porquanto não há recurso quanto à obrigação de fazer determinada em sentença.
5. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X).
6. Não obstante a arbitrariedade, a suspensão ou desativação indevida de perfil de rede social não configura dano moral in re ipsa, de modo que se exige a comprovação do dano sofrido. No caso, o recorrente não se desincumbiu do ônus (art. 373, I, do CPC) de provar que possuía perfil profissional e que auferia renda com postagem relacionadas a esportes e life style, limitando-se a informar que ficou impossibilitado de se comunicar com seus amigos e seguidores, sem sequer comprovar a quantidade de seguidores que possuía e sem comprovação de prejuízo à sua reputação e credibilidade. Convém destacar que não houve invasão e apropriação da conta por terceiros, ou seja, não há permanência dos dados e imagens do recorrente em posse de terceiro.
7. Nesse contexto, os aborrecimentos experimentados pelo recorrente foram insuficientes para causar lesões aos atributos da personalidade, honra, intimidade e privacidade, pois não consta dos autos provas das consequências específicas da desativação de seu perfil. Além disso, o mero descumprimento contratual não gera direito à reparação por danos morais. Precedentes TJDFT: acórdãos 1953467 e 1736812.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido Sentença mantida.
9. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido do valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1953467, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 9.12.2024; TJDFT, Acórdão 1736812, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27.7.2023.